Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CUSTEIO. PLANO COLETIVO. ÍNDICES DIVERSO DOS DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. JUSTIFICATIVA ÍNDICE. APRESENTADO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação declaratória ajuizada objetivando a declaração da abusividade do reajuste no plano de saúde e a determinação de que os reajustes se limitem ao teto estabelecido pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a ocorrência de abusividade nos reajustes das mensalidades de plano de saúde coletivo, (ii) a necessidade de limitar esses reajustes ao teto estabelecido pela ANS, e, (iii) a possibilidade de condenar a ré ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1. Em análise dos autos, verifica-se que as provas documentais apresentadas são suficientes para análise da questão, sendo desnecessária a produção da prove pericial pleiteada, inexistindo irregularidade no indeferimento e, consequentemente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Precedentes.
4. As condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependendo apenas de comunicação à ANS.
5. Restou demonstrado, por relatório e cálculos a justificativa para a aplicação do índice do reajuste.
5.1. Incabível, portanto, concluir pela possibilidade de se aplicar, ao plano coletivo aderido pela parte autora, os mesmos índices de reajustes fixados para os planos individuais ou de eventual abusividade no reajuste aplicado.
6. Afastada qualquer irregularidade nos reajustes realizados, incabível falar-se em ato ilícito da parte ré e, consequentemente, de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608, STJ. AgInt no AREsp no 2.333.589/RO de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 2015087 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1963092 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2010822 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1934691 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1882252 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT.